Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-15.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003333-15.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ALBERTO DE PAIVA DIAS, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA D E S P A C H O Ciente do Ofício de ID 42051202. Conforme despacho de ID 34196287 aguardem-se os processos no 0002827-39.2015.8.07.0017 e 0005503-91.2014.8.07.0017 para análise conjunta. Brasília, 1 de fevereiro de 2023 11:04:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador